Tribunal: TJSP
Processo: 2248125-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte por aplicativo (Uber). Ação de obrigação de fazer. Descredenciamento do motorista pela companhia. Tutela de urgência para reativação de seu cadastro na plataforma digital. Questões, entretanto, de alta indagação sobre os motivos do descredenciamento do motorista e que demandam o exercício processual do contraditório (apontamento criminal e reclamação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte por aplicativo (Uber). Ação de obrigação de fazer. Descredenciamento do motorista pela companhia. Tutela de urgência para reativação de seu cadastro na plataforma digital. Questões, entretanto, de alta indagação sobre os motivos do descredenciamento do motorista e que demandam o exercício processual do contraditório (apontamento criminal e reclamação de passageiro). Possível vulneração, ainda, ao princípio da liberdade contratual (CC, art. 421). Probabilidade do direito do autor, motorista por aplicativo Uber, ausente nesta fase de cognição sumária. Recurso provido para cassar a tutela antecipada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248125-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA, é agravado JOSE CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2248125-83.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 45923
Voto no 45.923
Agravo de Instrumento n.o 2248125-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Agravante: Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Agravado: Jose Carlos da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Luiza Queiroz do Prado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte por aplicativo (Uber). Ação de
obrigação de fazer. Descredenciamento do motorista pela companhia. Tutela de
urgência para reativação de seu cadastro na plataforma digital. Questões,
entretanto, de alta indagação sobre os motivos do descredenciamento do motorista
e que demandam o exercício processual do contraditório (apontamento criminal e
reclamação de passageiro). Possível vulneração, ainda, ao princípio da liberdade
contratual (CC, art. 421). Probabilidade do direito do autor, motorista por
aplicativo Uber, ausente nesta fase de cognição sumária. Recurso provido para
cassar a tutela antecipada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r decisão de fls.
78/79 dos autos de ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela provisória para
determinar que a empresa ré reintegre o autor à plataforma digital de transporte por
aplicativo em 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia.
Recorre a empresa ré com pedido de reforma da decisão, aduzindo que se
viu obrigada a reativar o cadastro do motorista na plataforma para afastar a imposição
da multa. Alega que os prejuízos da empresa advirão “pela ausência de interesse em
manter o agravado na sua plataforma”, assim porque em suas verificações a Uber
encontrou um apontamento de ação penal em nome do agravado, portanto contra a Lei
no 13.640/2018, art. 11-B, havendo, ainda, uma “reclamação sobre a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2248125-83.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 45923
motorista”. Assinala que nos processos de rotina da empresa, localizou uma ação penal
relacionada ao RG da parte referente ao crime de Sistema Nacional de Armas, no
Tribunal de Justiça de São Paulo, sob no 0006280-36.2001.8.26.0136 (segredo de
justiça). Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que ao final seja
provido para reverter a decisão impugnada em prol de sua pretensão.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 175), foi determinada a intimação do
agravado para resposta.
Decorrido o prazo legal, não foi apresentada contraminuta pelo autor,
motorista por aplicativo (fls. 177).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza da causa, a r. decisão
comporta reforma.
O art. 300, do CPC, prevê que a tutela de urgência será concedida quando
os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do
direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
No caso dos autos, com o devido respeito, nenhum dos requisitos
mencionados se faz presente.
Narra o autor em sua inicial (fls. 21/37) que é motorista por aplicativo da
ré há 4 anos, tendo realizado 8.147 corridas, conferindo o rendimento de R$ 700,00 por
mês em média, o que acabou se tornando única fonte de sustento. Ocorre que
inopinadamente, a ré descadastrou o autor da plataforma digital, aduzindo ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2248125-83.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 45923
encontrado em nome do autor um apontamento criminal, estando desde 04.09.2020 sem
poder trabalhar. Por isso, diante da dependência do trabalho e vislumbrando a
arbitrariedade da ré, pleiteou fosse concedida a liminar para que possa continuar
trabalhando como motorista do aplicativo Uber, ainda mais por ter mostrado todas as
certidões negativas criminais.
Já a empresa Uber que dirige a plataforma digital de transporte por
aplicativos, de sua vez, aduziu que, a despeito de o autor se dizer isento de
apontamentos criminais, localizou em seu prontuário o processo no
0006280-36.2001.8.26.0136 (fls. 12) por suposta transgressão de regras do Sistema
Nacional de Armas e, ainda, trouxe à lume reclamação fundamentada de cliente Uber
queixoso das condutas e circunstâncias em que fez viagem conduzido pelo autor da
presente demanda (fls. 13). A par disso, aduziu a liberdade de contratar e a autonomia
contratual como fundamento de seu desinteresse na continuação da parceria com o
autor.
Portanto, conforme se vê, a relação travada nos autos é, no mínimo, bem
controvertida, havendo possível conflito na interpretação do conceito de antecedentes
criminais diante da existência de um processo criminar em nome da parte autora, ainda
que extinto.
Do mesmo modo, não se pode ignorar que a reclamação feita pelo
passageiro da companhia carece de explicações, porém, colocando no mínimo sob
suspeita a relação de confiança antes estabelecidas pela empresa em seu parceiro
motorista.
Somado a isso, existe a aura da liberdade de contratação e autonomia de
vontades que, em princípio, obsta ao Estado se imiscuir nos negócios lícitos celebrados
entre as partes (CC, art. 421).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2248125-83.2020.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 45923
Ao que tudo indica, a rescisão contratual entre as partes vinha prevista
nos “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia” (fls. 126/139), segundo o
qual o contrato entre as partes tinha vigência indeterminada até a extinção por ato de
vontade do motorista ou da própria Uber. E, quanto a esta última, deveria se dar de
imediato, sem aviso prévio, por descumprimento dos termos contratuais, por questão de
Política de Desativação, ou por violação do Código de Conduta Uber. Todavia, nos
demais casos, também era possível a desativação “mediante envio de notificação” com 7
dias de antecedência (cláusula 12.1 - fls. 136).
Logo, além de existirem questões que demandam alta indagação ao
direito sustentado pelo autor, e, não estando comprovada sequer a dependência
econômica a justificar a manutenção artificial do vínculo de parceria entre as partes (até
porque o próprio pedido de gratuidade de justiça não vingou na propositura da
demanda), não se vislumbram os requisitos dos artigos 300 e 311 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para cassar a tutela de urgência concedida ao autor.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator